Tribunal: TJDFT
Processo: 0715595-77.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DINA DE MATOS OLIVEIRA da sentença (ID 73724807), que, nos autos da ação cominatória ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões recursais (ID 73725360), a apelante/autora alega, em síntese, a possibilidade do correntista cancelar a autorização de débitos automáticos referentes a contratos de operações de crédito. Traz arrazoado acerca da dignidade da pessoa humana, assim como jurisprudência que entende aplicável à espécie. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reforma a sentença apelada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 73725363. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento, em parte, do pretendido efeito suspensivo. Com efeito, nos termos do artigo 6°, caput, da Resolução n.° 4.790/2020, do BACEN, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, cuja solicitação, na forma do parágrafo único do mesmo dispositivo, pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1.863.973/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte, que acolhe o direito do consumidor de cancelar as autorizações de débitos em conta corrente, ainda que referentes à parcelas de empréstimos bancários. Confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS COM DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. TEMA 1.085 STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular de conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos. 2. No caso concreto, o mutuário pediu o cancelamento da autorização de descontos em sua conta corrente referentes a dois empréstimos, o que deveria ter sido acatado pela instituição bancária. 3. O desconto da totalidade do salário do tomador do empréstimo extrapola o mero aborrecimento cotidiano, em flagrante ofensa aos direitos de sua personalidade, pois compromete o sustento de toda família, o que caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais. 3.1 O não atendimento ao requerimento de revogação do débito automático e o confisco do saldo da conta corrente afrontam os direitos de personalidade do cliente, caracterizando dano moral indenizável. 4. Apelação parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 2003059, 0708786-80.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO CMN N. 4.790/2020. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido para determinar à instituição financeira a suspensão dos descontos na conta corrente do consumidor. II. Questão em discussão. 2. Questiona-se nos autos a possibilidade de revogação da autorização de descontos em conta corrente contraídos a partir de empréstimo bancário. III. Razões de decidir. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre o correntista e a instituição financeira, consoante pacificado pelo enunciado de Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Por força do julgado em destaque, tema repetitivo n. 1.085, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o mutuário revogar a autorização anteriormente concedida para descontos em conta corrente. 5. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, que regula os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 6. Tal entendimento não configura afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos, o qual apresenta um regramento de caráter geral que pode sofrer exceções, como a prevista no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, confirmada no Tema 1.085 do STJ, nem viola o princípio da pacta sunt servanda nem o direito do credor, arts. 313, 314 e 421 do CC, que continuará a ter o crédito satisfeito. IV. Dispositivo e tese. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Tese de julgamento: “O art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, 314 e 421; Resolução CMN n. 4.790/2020, BACEN. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085 do STJ. (Acórdão 1970311, 0715096-05.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) (destacou-se) CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZACAO CONCEDIDA. CANCELAMENTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. COMPROVADO. RESOLUÇÃO DO BACEN. VIOLAÇÃO À PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1.085/STJ. POSSIBILIDADE. 1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1° do art. 1° da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3. Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência. 4. O simples pedido de cancelamento de débito automático de parcela de empréstimo tomado pelo correntista não o isenta do dever de quitação da dívida nos termos ajustados contratualmente, cabendo à instituição financeira, em caso de inadimplemento, proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial de seu crédito. 5. Demonstrado documentalmente que o consumidor solicitou à instituição financeira o cancelamento da autorização anteriormente concedida no que concerne à realização de débitos automáticos sobre o seu saldo bancário, nos moldes em que disciplinado pela Resolução BACEN 4.790/2020, é devida a concessão em seu favor, no sentido de determinar a suspensão imediata dos descontos não autorizados. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1894751, 0722280-28.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) (destacou-se) No caso, restou devidamente demonstrado nos autos (ID 73724785) que a apelante/autora solicitou ao apelado/réu o cancelamento da autorização anteriormente concedida no que concerne à realização de débitos das parcelas dos empréstimos relativos aos contratos n.o 0169177963, n.° 20240175624, n.° 20240175667 e n.° 2024524057. Todavia, é de se ressaltar que a faculdade do consumidor bancário de cancelar a autorização de débitos restringe-se aos contratos com débitos em conta corrente, não se aplicando, portanto, às parcelas de empréstimos consignados com desconto direto na folha de pagamento. No ponto, ao compulsar dos autos, em especial, dos extratos bancários juntados aos ID’s 73724781 a 73724783, verifica-se ter a apelante/autora demonstrado débitos em sua conta corrente referente aos contratos n.o 0169177963 e n.° 2024524057, sob as rubricas, respectivamente, de “DEBITO CONTA PARCELADA – DOC: 917796” e de “DEB PARC ACORDO NOVACAO – DOC: 000000”. Destarte, sem prejuízo da detida verticalização da cognição quanto às controvérsias recursais, na hipótese ora sub judice, observo a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, para suspender os efeitos da sentença apelada e restabelecer, em parte, a liminar anteriormente concedida nos autos do AGI 0752310-33.2024.8.07.0000, quanto aos contratos n.o 0169177963 e n.° 2024524057. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de liminar, para, nos termos do artigo 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil, suspender os efeitos da sentença apelada e, restaurando, em parte, os efeitos da liminar deferida nos autos do AGI 0752310-33.2024.8.07.0000, DETERMINAR ao apelado/réu que cesse, no prazo de 5 (cinco) dias, os descontos realizados na conta corrente da apelante/autora referentes aos contratos n.o 0169177963 e n.° 2024524057. Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator